Tribunal: TJPA
Processo: 0007091-03.2017.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2020-07-06

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. ATIPICIDADE. IMPROCEDENCIA. AGRAVANTE. OFENSA AO PRINCIPIO DA CORRELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1 ? Restando claro do conjunto probatório que o acusado, por meio de palavras e ações, incutiu temor real e intenso na vítima, ao ponto de ela se sentir seriamente ameaçada, não há que se falar em atipicidade do delito de ameaça. 2 ? Tendo sido descrito na denuncia que os delitos foram praticados pelo réu contra sua filha, no âmbito domestico e familiar, não ofende o principio da correlação e nem o do contraditório e ampla defesa o reconhecimento da agravante correspondente, de vez que o acusado se defende dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação legal nela contida. Precedente do STJ. 3 ? RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 00007091-03.2017.8.14.0028
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE MARABÁ (3ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ)
APELANTE: EDUARDO LOPES MARTINS (DEFENSORIA PÚBLICA)
APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: DES.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. ATIPICIDADE. IMPROCEDENCIA. AGRAVANTE. OFENSA AO PRINCIPIO DA CORRELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1 - Restando claro do conjunto probatório que o acusado, por meio de palavras e ações, incutiu temor real e intenso na vítima, ao ponto de ela se sentir seriamente ameaçada, não há que se falar em atipicidade do delito de ameaça.
2 - Tendo sido descrito na denuncia que os delitos foram praticados pelo réu contra sua filha, no âmbito domestico e familiar, não ofende o principio da correlação e nem o do contraditório e ampla defesa o reconhecimento da agravante correspondente, de vez que o acusado se defende dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação legal nela contida. Precedente do STJ.
3 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias oito e quinze do mês de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta em favor de
EDUARDO LOPES MARTINS
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Criminal da Comarca de Marabá, que o condenou pelo delito de ameaça, definido no art. 147, c/c art. 61, II, f, do CP, a pena de 02 (dois) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto e aplicou, ainda, o art. 77 do CP, suspendendo a execução da pena pelo período de 02 (dois) anos, sob a imposição das medidas deduzidas na sentença.

Segundo consta da sentença, ¿o Ministério Público Estadual denunciou EDUARDO LOPES MARTINS, devidamente qualificado, pela prática do crime tipificado no art. 147 do Código Penal, com viés da Lei n. 11.340/06, perpetrado contra sua filha ELOÍSA DAS NEVES MARTINS, também qualificada; fato ocorrido em 04/05/2017¿.

Após regular instrução, o juízo
a quo
julgou procedente a acusação, condenando o réu na forma antes deduzida (sentença às fls. 34/35).

Inconformada, a defesa interpôs o presente apelo (fl. 36), onde pleiteia (razões às fls. 43/45):

1 - que o delito de ameaça seja considerado atípico, por ausência de dolo especifico;

2 - afastamento da agravante do art. 61, II, `f¿, do CP, por não apresentar fundamentação e não constar expressamente na denuncia, ofendendo os princípios da correlação, do contraditório e da ampla defesa.

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo não provimento do recurso (fls. 46/55).

O Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (fls. 61/64).

O feito retornou ao meu gabinete, concluso, em 10/12/2019.

É o relatório. Sem revisão, nos termos do art. 610 do CPP.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

1 - DA ATIPICIDADE DO DELITO DE AMEAÇA - ausência de dolo especifico:

A defesa pede o reconhecimento de atipicidade do delito de ameaça, alegando ausência de dolo especifico.

Adianto que é inviável seu acolhimento.

Conforme bem apontado pelo juízo, ao longo da instrução processual foram colhidas provas contundentes e convergentes que dão suporte à condenação.

Com efeito, a vítima declarou em juízo (conforme mídia de fl. 31) que o réu a ameaçou de morte ao chegar em casa alcoolizado; tendo ele, inclusive, pegado uma faca, mas a vítima saiu correndo para a casa de seu irmão.

A informante MARIA NEUSA DAS NEVES, mãe da vítima e ex-mulher do acusado, declarou em juízo (conforme mídia de fl. 31) que o réu chegou em casa, arrebentou a porta, pegou um facão e correu atrás da vítima dizendo que iria matá-la.

Os policiais que atenderam a ocorrência, GEOVANE PAIXÃO DA SILVA e JOÃO HENRIQUE MONTEIRO COSTA, declararam perante o juízo (conforme mídia de fl. 31) que o acusado foi preso em flagrante porque correu atrás da vítima com um facão.

O informante JOÃO PAULO DAS NEVES MARTINS, irmão da vítima e filho do acusado, disse em juízo (conforme mídia de fl. 31) que viu o acusado com um facão no quintal.

Por fim, o réu, em seu interrogatório (conforme mídia de fl. 31), negou os fatos.

Entendo que as afirmações do réu não se sustentam, pois se encontram isoladas e sem qualquer respaldo nos autos.

Por outro lado, as declarações da vítima, dos informantes e testemunhas são harmônicas no sentido de demonstrar a agressividade do réu e a ameaça perpetrada.

Restou claro que o réu ameaçou a vitima, com dolo de lhe amedrontar, agindo de maneira destemperada e agressiva, perseguindo-a com um facão e lhe fazendo temer as ameaças de morte que sofria.

O conjunto probatório permite concluir que o acusado, por meio de palavras e ações, incutiu temor real e intenso na vítima ao ponto de ela se sentir seriamente ameaçada.

A respeito da relevância da palavra da vítima:
¿(...)
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE DOLO.
(...) 1. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima adquire especial relevância, mormente quando corroborada pelos demais elementos de prova contidos nos autos, tal como ocorre na hipótese vertente. Precedentes. (...)¿ (STJ, Quinta Turma, AgRg no REsp 1684423/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 06/10/2017).

Dessa forma, entendo bem delineado nos autos o dolo criminoso do apelante, bem como as provas de autoria e materialidade delitivas, não havendo que se falar em atipicidade do delito de ameaça.

2 - DA DOSIMETRIA DA PENA:

A defesa pede o afastamento da agravante do art. 61, II, `f¿, do CP, por não apresentar fundamentação, não constar expressamente na denuncia e, portanto, ofender os princípios da correlação, do contraditório e da ampla defesa.

Não procedem as alegações.

Ocorre que, ao contrario do que afirma a defesa, a denuncia é expressa e clara ao afirmar que os delitos foram praticados pelo réu contra sua filha, prevalecendo-se de relações domesticas e familiares.

É cediço que o réu se defende dos fatos narrados na inicial e não da capitulação nela contida.

Ademais, ainda que assim não fosse, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que não fere o principio da correlação a inclusão, na sentença, de agravante não descrita na inicial.

Para ilustrar o exposto, cito julgado daquela Corte:
¿(...) 4. De acordo com a jurisprudência desta Corte, o acusado se defende dos fatos narrados na
denúncia
e não da capitulação legal nela contida, podendo o magistrado, por ocasião do julgamento da lide, conferir-lhes definição jurídica diversa. 5. Não fere o princípio da
correlação
a inclusão, na sentença, de
agravante
legal não descrita na
denúncia,
mormente se suscitada em alegações finais pela acusação. Incidência da Súmula 83/STJ. (...)¿ (STJ, Sexta Turma, AgRg nos EDcl no AREsp 1486558/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 12/12/2019)

Dessa forma, a agravante encontra-se corretamente reconhecida pelo juízo, não havendo que se falar em falta de fundamentação e/ou ofensa aos princípios da correlação, do contraditório e da ampla defesa.

No mais, a dosimetria das penas encontra-se escorreita, e a pena imposta ao recorrente se apresenta razoáveis, necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

3 - DISPOSIÇÃO FINAL:

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É o meu voto.
Belém (PA), 15 de junho de 2020.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

Av. Almirante Barroso nº 3089 - Gabinete A-207 - Bairro: Souza - CEP: 66613-710 - Belém-Pará
Fone: (91) 3205-3707 - Ramal 3707/3727 - e-mail: ronaldo.valle@tjpa.jus.br
LC